Tribunal: TJPA
Processo: 0032581-43.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0032581-43.2015.8.14.0401

APELANTE: ALEX SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0032581-43.2015.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO 6º VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTE:
ALEX SOUSA

DEFENSOR PÚBLICO: ALAN FERREIRA DAMASCENO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
. FURTO QUALIFICADO
COM OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA (ART. 155, §4º,
I
, DO CPB).

PREQUESTIONAMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
:
P
ara fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo, sendo desnecessário mencionar expressamente cada dispositivo.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE ACOLHIDA.
Em uma reanálise de todas as provas contidas nos autos, constato que não foi produzida em juízo provas suficientes que pudesse sustentar que o apelante praticou o crime de
furto qualificado por arrombamento
(art. 155, § 4º, I, do Código Penal), uma vez que a única testemunha ouvida em juízo declarou que não presenciou o fato delituoso, não foram apreendidos com o acusado a
res furtiva
, vindo a saber do ocorrido através de denúncia ao CIOP. Não existem nos autos perícia do local, a configurar o arrombamento. Quanto à vítima, não fora apresentada em juízo, para ratificar os termos da denúncia. Destarte, autoria e materialidade delitiva não restou demonstrada de modo incontroverso. Ao contrário, há dúvidas severas sobre a culpabilidade do apelante, uma vez que não houve o reconhecimento do acusado, bem como a suposta testemunha ocular do fato delitivo, quando ouvida em juízo, manteve-se em silencio. Solução outra não resta, que se não sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPPB, com espeque no princípio
in dubio pro reo.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0032581-43.2015.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO 6º VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTE:
ALEX SOUSA

DEFENSOR PÚBLICO: ALAN FERREIRA DAMASCENO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ALEX SOUSA
por intermédio da Defensoria Pública do Estado, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Belém-PA (id.10584424)
que condenou o ora apelante à pena de 02 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias multa, a qual fora substituída pela pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade e uma pena pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo, pela prática do crime tipificado no
art. 155, §4º, I, do CPB.

Narrou à denúncia
(id.9652318),
no dia 07/08/2015, por volta das 5h30min, o ora denunciado, mediante arrombamento, furtou gêneros alimentícios do estabelecimento de Antonio Cardoso, situado na Passagem Mirandinha, esquina com a Passagem Santos.

A conduta do acusado adequa-se perfeitamente ao crime tipificado no
art. 155,§4°, I do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 30 de novembro de 2015 (id.10584399)
.

Em razões recursais
(id.10584427), o recorrente pugnou: 1) Pela absolvição do apelante, nos termos do art.386, VII do CPP e 2) substituição da pena pecuniária por outra sem caráter monetário.

Em sede de contrarrazões
(id.10584430), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito
NEGADO PROVIMENTO
do
recurso, para que se mantenha incólume a decisão proferida pelo magistrado
a quo
.

Nesta instância superior
(id.10660992
)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Dulcelinda Lobato Pantoja, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do Recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos apto à sessão de plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA

Quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume pelo Ministério Público de 1º grau, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada será devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ALEX SOUSA
por intermédio da Defensoria Pública do Estado, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Belém-PA (id.10584424)
que condenou o ora apelante à pena de 02 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias multa, a qual fora substituída pela pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade e uma pena pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo, pela prática do crime tipificado no
art. 155, §4º, I, do CPB.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No que tange ao pedido de absolvição, adianto que acato a alegação em comento, não restaram evidente durante a instrução processual a materialidade e autoria delitiva comprovadas.

Analisando o conteúdo do depoimento prestado por tal testemunha, compromissada na forma da lei, não restou evidenciado que o réu concorreu para prática delituosa.

Durante a instrução processual fora ouvida apenas uma testemunha de acusação
RAIMISON RODRIGUES DA SILVA

A única testemunha ouvida em juízo declarou que não presenciou o fato delituoso, uma vez que se trata de policial militar.

Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho do depoimento
,
dos autos,

in verbis:

A testemunha

RAIMISON RODRIGUES DA SILVA
, policial militar
,
declarou

(id. 10584405
–
mídia audiovisual):

“
QUE foi chamado para atender a referida diligência por furto; QUE o CIOP comunicou que um cidadão havia cometido um furto; QUE o seu pai era testemunha ocular do fato; QUE ao chegar ao local constatamos que o cidadão em questão se encontravam no local, juntamente com seu pai que era testemunha e o proprietário do estabelecimento de onde fora furtado as mercadorias; QUE não fora encontrado nenhum bem com o acusado; QUE já conhecia ALEX de outras diligências por furto; QUE conduziu o réu à delegacia; QUE o mesmo é contumaz na prática de furto.”

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa,
não

são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no furto qualificado, por isso que o acervo probatório não

se mostra hígido para arrimar o édito condenatório. Os pontos centrais do depoimento

não apontam de forma induvidosa participação do apelante, atestando que os fatos narrados na denúncia se subsumam ao tipo penal definidor do crime de furto qualificado.

In casu
,
com a análise detida dos autos, entendo possível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa, uma vez que há de se destacar, contrariamente do que foi afirmado pelo juízo sentenciante não há prova da materialidade do delito, uma vez que não há auto de apreensão e auto de entrega nos autos (id.10584424-pág.2).

Ressalte-se que a única testemunha ouvida em juízo não presenciou o fato e nem fez nenhuma apreensão de bem com o acusado, conforme afirmou em suas declarações.

Muito embora o policial militar ouvido em juízo ter afirmado que o apelante é contumaz na conduta delitiva de furto, tais argumentos não são suficientes para configurar a culpabilidade do apelante, tendo em vista em consulta dos seus antecedentes

(id.10584422), não há registro de processo no crime de furto.

Destaque-se que o ofendido não fora ouvido para prestar ma
i
ores esclarecimentos sobre os fatos, assim como não há registro nos autos de possível perícia realizada no local que comprove que houve arrombamento no estabelecimento comercial.

Quanto a possível testemunha ocular, que é genitor do acusado, o senhor ANTONIO JOSÉ RIBEIRO, quando ouvida em juízo
,
optou em permanecer calado, portanto, não restou comprovada a materialidade e autoria delitiva
.

O apelante em seu interrogatório negou a autoria, portanto, os elementos colhidos na instrução processual não

constituem provas suficientes da responsabilização penal do apelante
, uma vez que o conjunto probatório colhidos nos autos não dão certeza

da participação do apelante na ação delituosa.

Na hipótese, no entanto, é imperioso o reconhecimento de que não houve durante a instrução criminal, produção de provas aptas a revelar a responsabilidade penal do apelante, tendo em vista que a prova judicial é formada tão somente pelos relatos de uma testemunha que não presenciou o fato, nos quais tiveram como base informações prestadas ao CIOP. Destarte, autoria delitiva não restou demonstrada de modo incontroverso. Ao contrário, há dúvidas severas sobre a culpabilidade do apelante, uma vez que não houve o reconhecimento feito pela vítima em delegacia ou em juízo, ratificando os termos da denúncia, assim como a apreensão dos bens objeto do delito.

Vale dizer, ainda que não existe certeza de que o apelante
ALEX SOUSA
tenha cometido o delito, tais elementos não poderiam ser, isoladamente, utilizados como fundamento para uma condenação.

Desta feita, não havendo elementos suficientes a comprovarem verdadeiramente a prática, por parte do apelante, do crime de furto qualificado narrado na inicial acusatória, por inexistir reconhecimento formal válido realizado em delegacia ou em juízo, tendo a sentença de primeira instância não analisado de forma pormenorizada as declarações colhidas no curso do processo e as provas apresentadas pela acusação, com a devida exposição das fragilidades, solução outra não resta não seja a absolvição, com espeque no princípio
in dubio pro reo.

Certo é que, para um édito condenatório, não basta apenas a probabilidade, é necessária a certeza, a qual deve ser extraída das provas carreadas para os autos, o que não ocorre no presente caso.

Se não é possível afirmar categoricamente a inocência do acusado, a carência de prova robusta e harmônica, bem assim a contradição havida nos elementos probatórios carreados no decorrer da instrução, conduzem à absolvição do apelante
ex vi
do art. 386, VII, do CPP."

Ante o exposto,
CONHEÇO o recurso de apelação criminal e no MÉRITO, pelo seu PROVIMENTO
, para
ABSOLVER
, nos termos do art. 386, VII, do CPP o apelante
ALEX SOUSA
.

É como voto.

Belém/PA, 06

de dezembro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/12/2022